Tribunal: TJSP
Processo: 2152596-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2152596-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante LEONARDO
DE MOURA ALVARES e Paciente THIAGO DAMASCENO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152596-37.2020.8.26.0000 -Voto no 43144
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 43144
HABEAS CORPUS No 2152596-37.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: LEONARDO DE MOURA ALVARES
PACIENTE: THIAGO DAMASCENO DE SOUZA
COMARCA: CAMPINAS/SP.
O Doutor Leonardo de Moura Alvares, Advogado,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de THIAGO
DAMASCENO DE SOUZA no qual afirma que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
do DEECRIM UR 4 Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal, da comarca de Campinas/SP.
Alega o ilustre impetrante, que o paciente foi condenado
ao cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos, seis meses e treze
dias de reclusão em regime inicial fechado, tendo sido beneficiado com a remição
de dois meses e seis dias, já havendo descontado três anos e três meses de sua
reprimenda, restando dois anos e vinte e quatro dias a cumprir.
Sustenta que o lapso temporal para a progressão ao
regime aberto se deu no dia 25 de outubro de 2019 e que, no entanto, ele foi
condenado com trânsito em julgado no processo n.o 0005567-75.2018.8.26.0068,
ao cumprimento da pena de oito meses, em regime inicial semiaberto, sendo
referidas penas unificadas, resultando num total de seis anos e dois meses,
restando, portanto, um saldo de pena a cumprir de dois anos, oito meses e vinte
e quatro dias.
Afirma que o lapso para progressão de regime se deu
em maio de 2020, mas a guia de recolhimento referente aos autos n.o
0005567-75.2018.8.26.0068 não foi juntada aos autos até a presente data, em
razão da situação de pandemia ora instalada no País.
Ressalta que o lapso para o regime aberto já foi
ultrapassado e que, no entanto, o paciente segue preso na Penitenciária “Odete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152596-37.2020.8.26.0000 -Voto no 43144
3
Leite de Campos Critter”, de Hortolândia II, com seus direitos suprimidos.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requer a concessão da ordem para que o paciente seja
agraciado com o regime aberto, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida, fls. 13/15. Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe, fls. 18/19 e acostou documentos às fls. 20/22.
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem, fls. 25/28.
É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de THIAGO
DAMASCENO DE SOUZA, objetivando a concessão de regime aberto, com a
consequente expedição do alvará de soltura.
A autoridade apontada como coatora prestou as
seguintes informações: “(...) O(A) paciente foi condenado(a) no artigo 157, § 2o, I,
II do(a) CP, no processo criminal no 0017474-33.2007.8.26.0068, executado no
processo no 0002898-49.2016.8.2016.8.26.0026, à pena de cinco anos e seis
meses de reclusão, e pagamento de treze dias multa, com regime inicial fechado
para cumprimento das reprimendas aplicadas. Conforme cálculo de penas,
elaborado pelo Juízo da Execução, a previsão para progressão ao regime aberto
seria em 05/02/2020 e o término de pena é 29/05/2022 (fls. 35). Informo, ainda,
que nesta data foi deferida a progressão ao sentenciado ao regime semiaberto,
em face do disposto no artigo 112, da Lei de Execução Penal, bem como o teor
da Súmula 491, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “É inadmissível a
chamada progressão per saltum de regime prisional”, pois o sentenciado ainda se
encontra no regime fechado. Também foi determinada a cobrança da GR a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152596-37.2020.8.26.0000 -Voto no 43144
4
somada, reconsiderando-se a decisão de soma anterior (fls. 371/372), vez que
equivocada, pois a GR ainda não havia sido apensada a este PEC (segue
decisão em anexo)”.
A presente impetração é INCOGNOSCÍVEL.
Isso porque, conforme se observa da impetração, o
pedido formulado pelo combatente não foi requerido na Primeira Instância, de
modo que o exame da questão por esta Corte, no atual momento, configuraria
indevida e inaceitável supressão de instância.
Vejamos:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO
AO PUDOR. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
RECEBIMENTO
SUPERVENIENTE
DE
DENÚNCIA.
DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. MATÉRIA
NÃO
APRECIADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Instaurada a ação penal,
restam superados os fundamentos da presente impetração
para obter o trancamento do inquérito policial instaurado, uma
vez que o procedimento investigatório já se encerrou.
Precedentes. 2. Da acurada leitura dos autos, constata-se
que a questão relativa à decadência do direito de
representação, apesar de arguida na origem, não foi
analisada pelo Tribunal a quo, pois, vedado o
pronunciamento deste Superior Tribunal de Justiça, sob pena
de indevida supressão de instância. 3. Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Eg.
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sil, para
que aprecie o pleito de decadência do direito de
representação, decidindo como entender de direito. (STJ
RHC: 24339 MS 2008/0178834-5, Relator: Ministra LAURITA
VAZ, Data de Julgamento: 21/09/2010, T5 Quinta Turma,
Data de Publicação: DJE 11/10/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152596-37.2020.8.26.0000 -Voto no 43144
5
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.
WALTER DA SILVA
Relator